Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-02.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019051-02.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 051.811.331-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CESAR MOTA ALVES - CPF: 290.010.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, em razão de apreensão de porções de cocaína fracionadas, maconha e instrumentos típicos de traficância. O recurso busca absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

(ii) verificar se estão presentes elementos que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial, que constatou a presença de cocaína em cinco porções fracionadas e maconha em outra porção apreendida.

A autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pela apreensão de droga fracionada, balança de precisão, materiais para embalagem e tentativa de ocultação da mochila contendo entorpecentes.

O conjunto probatório revela típico cenário de traficância, incompatível com a alegação de uso próprio, sendo irrelevante que o réu alegue ser usuário, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal (“a condição de usuário não exclui o tráfico”).

A desclassificação para o art. 28 é inviável à luz dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, pois a natureza e quantidade das substâncias, os instrumentos apreendidos e o modo de execução evidenciam a destinação comercial da droga.

A reincidência específica reforça a conclusão de habitualidade delitiva e afasta a tese defensiva, constituindo fundamento adicional para manutenção da condenação e do regime inicial fechado.

A dosimetria observou os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, com fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de droga fracionada, instrumentos de pesagem e embalagem e circunstâncias do flagrante constituem elementos suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

A condição de usuário não impede a responsabilização penal pelo crime de tráfico quando evidenciada a finalidade comercial.

A reincidência específica é elemento apto a reforçar a higidez da condenação e justificar regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 61, I, 68; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.827.195/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de
parecer
assinado pela douta Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, opinou pelo conhecimento e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Consta dos autos que, no dia 19 de outubro de 2023, por volta das 09h54min, na residência situada à Rua Mato Grosso, n.º 150, Quadra 151, do bairro Altos da Serra (ou Três Barras), na cidade de Cuiabá-MT, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, investigadores de polícia da DRE receberam denúncia anônima informando que o apelante estaria praticando a venda de entorpecentes no endereço supramencionado, local que funcionaria como um salão de bronzeamento natural, estabelecimento este que seria apenas de "fachada". Durante monitoramento, os policiais visualizaram movimentação suspeita, com um motociclista parando em frente à residência, chamando pelo morador e recebendo algo pela grade do portão. Ao perceberem a aproximação policial, o apelante teria arremessado uma mochila infantil para o terreno vizinho, fato presenciado pela investigadora Maria Carolina. Com autorização da moradora do imóvel vizinho, os policiais acessaram o local e encontraram na mochila 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão com resquícios da mesma substância. Na residência do apelante, com consentimento de sua companheira, foram apreendidos uma porção de maconha, dosadores artesanais, linha, tesoura e recortes plásticos para embalagem.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE.

Irresignada a defesa almeja a absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória e,
subsidiariamente
, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A pretensão não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial nº 3.14.2022.89319-01, que atestou resultado positivo para cocaína nas cinco porções apreendidas na mochila (pesando 3,42g) e para maconha na porção encontrada na residência (pesando 8,38g).

A autoria, igualmente, encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos dos policiais civis Renan Moia Moreto e Maria Carolina Dias Lenhardt são coerentes e harmônicos entre si, relatando com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante. Conforme narrado, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, realizaram monitoramento e presenciaram movimentação típica de traficância.

Ao perceberem a aproximação policial, o apelante foi visto arremessando uma mochila para o terreno vizinho, na qual foram encontradas porções de cocaína já fracionadas para venda, além de balança de precisão com resquícios da mesma substância.

Nesse contexto, importante destacar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, consubstanciada no Enunciado Orientativo nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique que os policiais teriam interesse em prejudicar o apelante ou que estariam faltando com a verdade, sendo seus depoimentos corroborados pelas provas materiais apreendidas.

Ademais, a forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, a presença de balança de precisão com resquícios de cocaína, os materiais para embalagem e fracionamento (linha, tesoura, recortes plásticos), além da tentativa de ocultação da prova com o arremesso da mochila, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam claramente a prática do delito de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), também não merece acolhimento. Embora o apelante tenha alegado ser apenas usuário de maconha, tal condição não é incompatível com a prática do tráfico, conforme estabelece o Enunciado nº 03 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Para a distinção entre o tráfico e o porte para consumo pessoal, o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos e subjetivos, como a natureza e quantidade da substância, o local e condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente.

No caso em tela, a apreensão de cocaína fracionada em cinco porções, balança de precisão com resquícios da mesma substância, materiais para embalagem, a tentativa de ocultação da prova e os antecedentes específicos do apelante por crimes da mesma natureza são elementos que, analisados em conjunto, afastam a alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Importante ressaltar que o apelante é reincidente específico, respondendo ao processo executivo de pena nº 2000002-62.2020.8.11.0030, além de possuir outras condenações por tráfico de drogas, conforme detalhado na sentença.

Tal circunstância, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a conclusão de que o apelante se dedicava habitualmente à prática do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça :

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRADIÇÃO OU ENTREGA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO DESTINATÁRIO FINAL. DESNECESSIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. 2. É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir" .Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios.Precedentes. 3. Uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, de dentro do estabelecimento prisional, efetivamente solicitou (adquiriu) a entrega da droga, deve ser mantida inalterada a sua condenação pela prática do crime previsto no art . 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, antes mesmo da efetiva entrega da droga ao recorrente, o delito já havia se consumado, com a aquisição da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar . 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1827195 MG 2019/0209387-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, associada a circunstâncias que indiquem a destinação comercial da droga, como ocorre no presente caso.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a sentença observou corretamente os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes devidamente comprovados, com a valoração de três condenações anteriores.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com majoração proporcional.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, considerando a reincidência do apelante e o quantum da pena aplicada, em conformidade com o artigo 33, §2º, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026